Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS. PLURALIDADE DE RÉUS. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO COMUM DE DEFESA. AUSÊNTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.396/MT), a taxatividade prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderá ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recuso de apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Nos termos do art. 345, inciso I do CPC, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o efeito decorrente da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica aos réus revéis caso os fundamentos de defesa sejam comuns.

2.1. In casu, os fatos atribuídos a cada um dos réus são diversos, assim como os argumentos de defesa do réu que apresentou tempestivamente a sua contestação, razão pela qual não há que se falar em afastar os efeitos da revelia com relação às rés revéis, com base no art. 345, inciso I do CPC.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.